Tribunal: TJSP
Processo: 2260015-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo. Pretensão à reforma.
Impugnação à penhora. Veículo útil ao exercício da atividade profissional da executada. Incidência do inciso V do artigo 833, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.